Tribunal: TJDFT
Processo: 0718789-70.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0718789-70.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAIMUNDO SABINO SILVA APELADO: COOPERATIVA DE PRODUCAO E DE COMPRA EM COMUM DOS EMPREENDEDORES DA FEIRA DOS IMPORTADOS DO DF-COOPERFIM D E C I S Ã O V I S T O S ETC. O relatório é, em parte, o da r. sentença (Doc. Num. 18060580), in verbis: “Vistos etc. Trata-se de ação de conhecimento ajuizada pela Cooperativa de Produção e de Compra em Comum dos Empreendedores da Feira dos Importados do Distrito Federal – COOPERFIM em face de Raimundo Sabino da Silva, partes qualificadas. Afirma a requerente que, em razão de ser vencedora de licitação realizada pela CEASA/DF, adquiriu direitos de possuidora sobre todos os lotes onde se realiza a Feira dos Importados, concedendo ao réu o uso provisório do Quiosque no11 do Conjunto A, do SIA Trecho 07, lote 100, Feira dos Importados, no qual explora atividade comercial. Alega que o réu não efetuou os pagamentos mensais relativos à manutenção do imóvel e pela cessão de uso para exploração comercial fornecida pela autora, sendo que, em razão da inadimplência, as partes firmaram um Termo de Confissão de Dívida, cujo objeto era o parcelamento do débito, cujo descumprimento importaria na obrigação de devolução do bem à autora. Aduz que novamente o réu se tornou inadimplente, não efetuando o pagamento das parcelas e dos aluguéis mensais, tampouco desocupou o imóvel conforme acordado no Termo de Confissão de Dívida, a qual perfaz a quantia de R$ 95.081,17. Requer, assim, a antecipação da tutela para que o réu desocupe o imóvel no prazo de 15 dias e declarar a rescisão do contrato. No mérito requer: a) a declaração da rescisão do contrato e condenar o réu a restituir a área do imóvel à autor; b) condenação do réu no valor de R$ 95.081,17 referente ao débito devido; c) alternativamente requer a condenação do réu, a título de lucros cessantes, em 0,5% do valor venal de mercado atualizado, dos imóveis, a título de fixação de aluguel mensal, desde o início da inadimplência até junho de 2019; d) a condenação do réu em 0,5% do valor venal do imóvel, a título de lucro cessante, a partir de julho de 2019, pelo período em que permanecer na posse até sua efetiva desocupação. Em decisão prolatada de Id. 39182606, indeferiu-se o pedido de. tutela e determinou a emenda da peça de ingresso. A autora emendou a inicial (Id. 40985677). Citado, o réu apresentou contestação (Id. 46706928, fls. 1-12), na qual suscita a inépcia da inicial por não preencher os requisitos do art. 319, CPC, por não ter a Autora qualificado de forma adequada as partes supostamente ocupantes do imóvel, nem apresentado os fundamentos jurídicos e efetuado pedido de dissolução contratual e suas especificações. Suscitou, ainda, preliminar de ilegitimidade passiva posto que afirma inexistir comprovação oficial de vínculo jurídico que o vincule à dita Cooperativa Autora. No mérito, invoca a exceção do contrato não cumprido, pois a autora não teria enviado os boletos para pagamento, o que obrigou o réu a efetuar o depósito das mensalidades diretamente na conta da autora. O autor salientou ainda que a cooperativa aceitou parcelamento de dívidas de outros cooperados, mas, em retaliação ao réu, tem negado o parcelamento da dívida em aberto. Ao fim, pugna pela improcedência dos pedidos. A autora se manifestou em réplica (ID 48919002, fls. 1-18). Decisão saneadora (Id. 51727283, fls. 1-2) rejeitando as preliminares e indeferindo a tutela de urgência. Manifestação da autora (Id. 53745101, fl. 1) apresentando planilha atualizada do débito. Manifestação do réu (Id. 59851266, fls. 1-4) impugnando a planilha apresentada de Id. 53745102. Autos vieram conclusos. É o relatório.” (Doc. Num. 18060580 - Págs. 1/2) Acrescento que o douto Juiz a quo julgou procedentes os pedidos formulados pela Autora em parte dispositiva assim redigida, in verbis: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelo autor para o fim de: a) Decretar a resolução do contrato de cessão de uso do Quiosque no11 do Conjunto A, do SIA Trecho 07, lote 100, Feira dos Importados, e determinar a reintegração da posse do bem à cooperativa autora; b) Condenar o réu ao pagamento da importância de R$115.704,17 (cento e quinze mil, setecentos e quatro reais e dezessete centavos), sem prejuízo dos rateios vincendos (CPC, art. 323), acrescida de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a partir de 17.01.2020 (data da planilha de Id 53745102). Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação. Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado de reintegração de posse e arquivem-se os autos, com as anotações necessárias. Declaro resolvido o mérito com fulcro no art. 487, I, do CPC.” (Doc. Num. 18060580 - Págs. 1/2). Irresignado, o Réu interpõe recurso de Apelação. Em suas razões recursais (Doc. Num. 18060587), alega que “os proprietários de fato das bancas que possuem alto valor monetário, são os cooperados e não a COOPERATIVA. A COOPERATIVA tem apenas a finalidade de administrar os espaços comuns e organizar os cooperados. Quem pagou pelas bancas, não foi a apelada, e sim, os cooperados, através de pagamentos mensais a Terracap, que se encerraram há pouco tempo, e as bancas serão transferidas diretamente aos proprietários (Cooperados) e não a COOPERFIM.” (Doc. Num. 18060587 - Pág. 4). O Apelante argui sua ilegitimidade passiva, aduzindo que “o nobre juiz prolator afastou a ilegitimidade de parte arguida pelo recorrente, quando saneou o feito. Ocorre Excelências, que o apelante não poderia integrar a lide, ou pelo menos, deveria haver um litisconsórcio passivo necessário, onde a proprietária de fato do quiosque no 11 do Conjunto A, tivesse a oportunidade de se manifestar” (Doc. Num. 18060587 - Pág. 5). Acrescenta que não pode ter qualquer relação com o Quiosque no 11 A, que pertence a terceira pessoa, Sra. Noemi, conforme decidido nos autos no 0033197-54.2012.8.07.0001, da 17a Vara Cível de Brasília. Argumenta a ocorrência de nulidade no curso processual, aduzindo que “a instrução processual está eivada de vício, tendo em vista que não foi oportunizado em nenhum momento ao apelante purgar a mora, cerceando assim seu direito. Pelos motivos declinados, deve a sentença ser cassada e a marcha processual em 1a instância retomada do início para que seja oportunizado ao apelante purgar a mora.” (Doc. Num. 18060587 - Pág. 8). Acerca dos termos de confissão de dívida que acompanham a inicial, afirma que “foram confeccionados e firmados depois de 16/06/2015, data do trânsito em julgada da sentença que determinou que os direitos do Quiosque 11 A, são da Sra. Noemi e não do recorrente. Com isso, a assinatura do apelante em documento referente ao Quiosque 11 A, não tem qualquer validade, sendo as confissões nulas em sua origem.” (Doc. Num. 18060587 - Pág. 9). Assevera que “pelas regras da cooperativa, em especial o Regimento Interno, antes do processo judicial para rescindir o contrato entre a cooperativa e seu cooperado por infração como alegado na exordial, deveria ter havido um procedimento administrativo” (Doc. Num. 18060587 - Pág. 9), aduzindo que este que não fora observado pela Autora ao ingressar com o processo judicial. Ressalta que “a propositura da ação em desfavor do cooperado, sem que tenha sido realizado o procedimento administrativo previsto nas regras da cooperativa, ensejam a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos da apelada” (Doc. Num. 18060587 - Pág. 14) Requer o conhecimento e o provimento do recurso para que seja reconhecida sua ilegitimidade passiva. Subsidiariamente propugna seja a sentença cassada, pois entende que, em não tendo sido oportunizado em nenhum momento ao Apelante purgar a mora, foi cerceado seu direito. Quanto ao mérito, requer seja reformada a sentença e julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial. Preparo regular (Docs. Num. 18060588 e 18060589). Foi indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso (Doc. Num. 18060595). Foram apresentadas contrarrazões pela Apelada COOPERFIM (Doc. Num. 18060600) nas quais faz pedido de antecipação de tutela, requerendo a a imediata desocupação voluntária do QUIOSQUE 11, Conj. “A”, Lote 100, do SAI SUL, Trecho 07, Feira dos Importados, Brasília-DF, no prazo de 15 (quinze) dias. Propugna o não conhecimento do recurso do Apelante, por conter argumentação inovadora e, quanto ao mérito, pleiteia o seu desprovimento. É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Conforme relatado, cuida-se de recurso de Apelação interposto por RAIMUNDO SABINO SILVA contra a sentença (Doc. Num. 18060580) proferida nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0718789-70.2019.8.07.0001, ajuizada pela COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E DE COMPRA EM COMUM DOS EMPREENDEDORES DA FEIRA DOS IMPORTADOS DO DF-COOPERFIM em desfavor do ora Apelante, por meio da qual o i. Juiz de Direito da Vigésima Quinta Vara Cível de Brasília, julgou improcedentes os pedidos iniciais. O Apelante alega, em apertada síntese, que não detém legitimidade passiva para responder o Feito, tendo em vista que o quiosque objeto da lide pertenceria a outra pessoa e que a confissão de dívida que instrui os autos foi assinada após sentença reconhecendo a os direitos do referido terceiro sobre o imóvel, pelo que seria nula. Por outro lado, aduz que os quiosques seriam de propriedade dos feirantes e não da Cooperativa Autora, pelo que essa não poderia requerer a restituição do imóvel. Afirma ainda que não lhe foi oportunizada a purga da mora durante o processo, pelo que deve ser declarada a nulidade da sentença. Aduz também ser imprescindível a observação de procedimento administrativo para desocupação do imóvel, o que não ocorreu no caso em análise, o que também acarretaria a nulidade da sentença. Inicialmente, cumpre esclarecer os limites do litígio no âmbito do primeiro grau de jurisdição. Compulsando os autos, constata-se que a Cooperativa de Produção e de Compra em Comum dos Empreendedores da Feira dos Importados do Distrito Federal – COOPERFIM ajuizou a presente Ação em desfavor do Apelado objetivando, em suma, a declaração da rescisão do contrato firmado com o Réu/Apelado e sua condenação ao pagamento de valores em débito. Em contestação (Doc. Num. 18060539) e demais manifestações (Docs Num. 18060556 e 18060575), o Réu (i) alegou a inépcia da inicial por não preencher os requisitos do art. 319 do CPC, por não ter a Autora qualificado de forma adequada as partes supostamente ocupantes do imóvel, nem apresentado os fundamentos jurídicos e efetuado pedido de dissolução contratual e suas especificações; (ii) sustentou a sua ilegitimidade passiva posto que afirmou inexistir comprovação mediante documentos válidos de relação jurídica que o vinculasse à Cooperativa Autora; (iii) invocou a exceção de contrato não cumprido; (iv) argumentou ainda que a cooperativa aceitou parcelamento de dívidas de outros cooperados, mas, em relação a sua dívida recusou o parcelamento das quantias em aberto, (v) impugnou as planilhas de débito apresentadas pela Autora. Ressalto que foi diante desse cenário argumentativo que a parte Autora apresentou réplica (Doc. Num. 18060554), bem como, que o MM Juiz a quo prolatou a r. sentença vergastada (Doc. Num. 18060580), lançando mão dos seguintes fundamentos: “Promovo o julgamento antecipado da lide, na medida em que não se faz necessária a produção de outras provas para o deslinde da controvérsia. Desentranhamento de documentos Por meio do despacho de Id n. 54203611, foi o réu intimado a se manifestar sobre a planilha do autor (id 53745102), tendo transcorrido o prazo sem nenhum providência, consoante certidão datada de 10 de fevereiro de 2020 (Id 55935823). Posteriormente, em 19 de março de 2020, após conclusos os autos, o requerido apresentou as petições de ID no 59851254 e ID no 59851266, novamente juntando comprovantes de pagamentos novos e outros antigos, assim como efetuou depósito judicial (id 59851270) nunca autorizado. Nos termos do art. 223 do CPC, decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, não podendo, por consequência, ser aceitos os documentos apresentados pela parte extemporaneamente, motivo pelo qual determino à Secretaria do Juízo que promova o desentranhamento (exclusão) dos ID no 59851254 ao ID no 59851268 - Pág. 8, cuja juntada indefiro. Expeça-se alvará de levantamento em favor do réu da quantia depositada indevidamente, conforme Id n. Num. 59851270 - Pág. 1. Mérito As questões preliminares já foram analisadas e afastadas anteriormente, de forma que ingresso diretamente no mérito. Por meio da presente demanda, a parte autora cobra do requerido o pagamento de sua parte nos rateios das despesas com a manutenção da Feira dos Importados, administrada pela requerente, postulando a resolução do contrato de cessão de uso do box em que o réu exerce seu comércio. De acordo com o instrumento de cessão de uso do “box” firmado entre as partes, Id n. 39158584, é caso de rescisão a ocorrência de infração por parte do cessionário de qualquer cláusula ou descumprimento de quaisquer artigos do Estatuto social da cooperativa (cláusula oitava). Quanto a estes, constitui dever do cooperante, dentre outros, “satisfazer pontualmente seus compromissos com a Cooperativa, dentre os quais o de participar ativamente da sua vida societária empresarial” e “contribuir com as taxas de serviços e encargos operacionais quer forem estabelecidos” (art. 8o, “c” e “a”, respectivamente, do Estatuto). O requerido é devedor contumaz. Os termos de confissão de dívida firmados em 2016 e 2017 (Id 39158698) atestam essa condição. O requerido não nega a existência do débito, tanto que se diz prejudicado e perseguido pela administração da cooperativa por ter-lhe sido negado um novo parcelamento. Além disso, o réu se insurgiu contra a planilha de débitos apresentada, mas em momento algum informa ao Juízo qual seria o valor da dívida que reputa ser o correto, anexando comprovantes de depósito bancários aleatoriamente nos autos. A respeito da dívida, o demandante anexou nova planilha abatendo os depósitos apresentados pelo requerido em 17 de janeiro deste ano (id n. 53745102). Não merecem acolhimento os argumentos do réu, a respeito do débito cobrado, ao salientar que se trata de planilha elaborada de forma unilateral com valores e boletos gerados pela própria credora e que não é compreensível. O único propósito de tais objeções é postergar o pagamento da dívida, ganhar tempo. Houvesse intenção clara de discutir o débito, o réu não estaria causando tumulto processual, anexando comprovantes de pagamentos de forma aleatória, ao seu bel-prazer. Além disso, teria feito depósito do valor integral da dívida e apresentado a planilha do valor que entende devido. Não há motivos para se postergar a resolução do contrato, o qual onera ainda mais ambas as partes, mostrando-se o réu avesso a honrar os pagamentos dos rateios nas datas pactuadas. Note-se que são rateios das despesas com a própria manutenção e existência da Feira no qual ele exerce sua atividade comercial, tendo a obrigação de efetuar a contraprestação pelos serviços que diariamente utiliza na qualidade de titular do domínio sobre o quiosque ocupado pelo réu, a cooperativa autora tem o direito de retomá-lo e transferi-lo a outro cooperado que esteja em dia com as suas obrigações. Nessa linha, o acolhimento da pretensão do autor se impõe em sua totalidade.” (Doc. Num. 18060580 - Págs. 2/3). Não obstante a existência, na sentença, de clara demarcação da pretensão e da resistência veiculadas pelas partes, constata-se que o Réu/Apelante, em suas razões recursais, pôs-se a levantar argumentos e a tecer requerimentos totalmente inovadores, em flagrante desrespeito aos limites da lide submetida ao exame do Magistrado de primeiro grau. Com efeito, o Apelante lança mão de diversas asserções recursais inéditas, conforme já mencionado acima. Repisa-se, as alegações de que o Apelante: (i) não detém legitimidade passiva para responder o Feito, tendo em vista que o quiosque objeto da lide pertenceria a outra pessoa e que a confissão de dívida que instrui os autos foi assinada após sentença reconhecendo a os direitos do referido terceiro sobre o imóvel, pelo que seria nula; (ii) os quiosques seriam de propriedade dos feirantes e não da Cooperativa Autora, pelo que essa não poderia requerer a restituição do imóvel; (iii) não lhe foi oportunizada a purga da mora durante o processo, pelo que deve ser declarada a nulidade da sentença; (iv) é imprescindível a observação de procedimento administrativo para desocupação do imóvel, o que não ocorreu no caso em análise, o que também acarretaria a nulidade da sentença, não correspondem à matéria controvertida posta à apreciação e decisão do Juiz de primeiro grau. Nesse contexto, sobressai evidente que o recurso interposto pelo Réu/Apelante consiste em pura inovação tanto no tocante aos argumentos lançados como também aos pleitos formulados, tendo em vista que as alegações feitas em seu recurso não foram levantadas antes da prolação da sentença. Tal situação, conforme entendimento jurisprudencial consolidado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, inviabiliza o conhecimento do recurso, sob pena de supressão de instância, com a consequente ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. A propósito, confiram-se os seguintes julgados: “ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROGRAMA HABITACIONAL. MORAR BEM. CODHAB. CONVOCAÇÃO. EFETIVA. TESE INÉDITA. NULIDADE DA OBRIGAÇÃO DE RECADASTRAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. NOVA CAUSA DE PEDIR. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. 2. Os limites recursais são definidos pela matéria suscitada pelas partes e apreciada pelo Juízo a quo, sendo incabível a introdução de novos pedidos ou causa de pedir diversa em sede recursal. 3. No caso, a arguição da nulidade da previsão contida no parágrafo único do artigo 3o do Decreto Distrital no. 36.021/2014, que alterou o Decreto Distrital no. 33.965/2012, para incluir a obrigação de recadastramento de interessado, não pode ser apreciada, pois não aventada em primeira instância, sob pena de inovação da causa de pedir, o que é defeso (art. 329, II, do CPC). 4. Recurso não conhecido.” (Acórdão n. 1170312, 07114452120188070018, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/05/2019, Publicado no PJe: 17/05/2019) (grifei) “DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURADA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. MOBILIÁRIO. USO DOMÉSTICO. SOLIDARIEDADE ENTRE OS CÔNJUGES. CONFIGURADA. 1. A inclusão de novos argumentos configura inovação recursal, sendo vedado ao Tribunal analisá-los em sede de apelação, porquanto não apreciados na sentença, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ao se restar caracterizada a supressão de instância. 2. Nos termos dos artigos 1.643 e 1.644 do Código Civil, os cônjuges respondem solidariamente pelas dívidas contraídas em razão da aquisição de bens necessários à residência comum do casal. 3. In casu, é incontroverso o fato de que a cobrança se basear em venda de móveis que foram adquiridos com o intuito de utilização doméstica pela família do réu, o qual pugna pela improcedência da pretensão deduzida contra si, unicamente, sob o argumento de que o contrato foi entabulado por sua esposa. 4. Preliminar de inovação recursal acolhida. 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.” (Acórdão n. 1171445, 07072317220178070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/05/2019, Publicado no DJE: 22/05/2019). “CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DEVER DE INFORMAÇÃO PRÉVIA E CLARA. INOBSERVÂNCIA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Ainda que a ilegitimidade seja matéria cognoscível de ofício, nos termos do que dispõe o § 3o do art. 485 do Código de Processo Civil, verifica-se que alegação não foi formulada anteriormente perante a instância a quo, constituindo, assim, em inovação recursal, o que obsta a sua apreciação na presente Apelação, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2 - Não merece prosperar a alegação de que a fundamentação adotada na sentença não se coaduna com a interpretação firmada no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.599.511/SP, pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a ‘validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem’. Isso porque, na espécie, assim como ressaltado no decisum objurgado,não foi atendido pela Ré o dever de informar, prévia e claramente, ao consumidor quanto à incidência da cobrança da comissão de corretagem nos moldes exigidos na tese fixada no recurso representativo da controvérsia, sendo que a prestação posterior da informação acerca da transferência do ônus em arcar com o referido encargo não atende aos deveres que devem pautar as relações de consumo. Assim, não há que se falar em desrespeito ao precedente do STJ. Preliminar rejeitada. Apelação Cível desprovida.” (Acórdão n.1070833, 20160110864000APC, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/01/2018, Publicado no DJE: 09/02/2018. Pág.: 289/290) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRELIMINARES. OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL RECURSO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. MÉRITO. COMPROVAÇÃO CONDIÇÃO CORRENTISTA. DEMONSTRADO. PLANO BRESSER. DEVIDO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Incabível o conhecimento de questão não apreciada no juízo a quo, ainda que de ordem pública, ante a configuração de inovação recursal e a análise acarretar em supressão de instância. Preliminar de ilegitimidade ativa não conhecida. Recurso conhecido em parte. 2. Conforme entendimento proferido pelo O Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.107.201/DF, sob o sistema de repetitivos, a instituição financeira é parte legítima para figurar no polo passivo de ações que buscam o recebimento de expurgos inflacionários. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 3. ‘(...) Com a ressalva de que ao correntista, autor da ação, incumbe a demonstração da plausibilidade da relação jurídica alegada, com indícios mínimos capazes de comprovar a existência da contratação, devendo, ainda, especificar, de modo preciso, os períodos em que pretenda ver exibidos os extratos.’ (REsp 1133872/PB) 3.1. No caso dos autos, foi juntada documentação demonstrando a existência de conta e saldo devedor durante o período do Plano Bresser. 4. Demonstrada a existência de conta poupanças com data base até o dia 15, necessária a correção pelo IPC dos valores referentes ao plano Bresser. 5. Conforme decidido pelo STJ: ‘quanto ao Plano Bresser (junho/1987), é de 26,06%, percentual estabelecido com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), índice de correção monetária para as cadernetas de poupança iniciadas ou com aniversário na primeira quinzena de junho de 1987, não se aplicando a Resolução BACEN n.o 1.338/87, de 15/06/87, que determinou a atualização dos saldos, no mês de julho de 1987, pelo índice de variação do valor nominal das Obrigações do Tesouro Nacional (OTN).’ (REsp 1147595/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/09/2010, DJe 06/05/2011). 6. Recurso conhecido em parte. Na parte conhecida, preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida.” (Acórdão n.1193455, 00381997820078070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/08/2019, Publicado no DJE: 22/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, tendo o Apelante confeccionado argumentos e requerimentos recursais absolutamente inovadores, descumpriu a regra prevista no artigo 1.014 do CPC, além de não atacar os fundamentos expostos na r. sentença vergastada. Bem por isso, é flagrante a irregularidade formal da peça recursal de Apelação; fato que, por obviedade palmar, impossibilita seja ela conhecida. Com essas considerações, não conheço do recurso de Apelação, por irregularidade formal, uma vez que inovou quanto à argumentação e aos requerimentos desenvolvidos na primeira instância, o que faço com fulcro no artigo 932, III, do Código de Processo Civil e no artigo 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Desta maneira, resta prejudicado o pedido de concessão de tutela de evidência realizado pela Apelada em suas contrarrazões. Em decorrência da sucumbência recursal, majoro em 2% (dois por cento) o percentual da verba honorária fixada em sentença em desfavor do Réu, com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, devendo ser observado, quanto à divisão e exigibilidade, os demais termos da r. sentença quanto ao ponto. I. Precluídas as vias impugnativas, retornem os autos ao Juízo de origem. Brasília - DF, 04 de setembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador